Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INVOVAÇÃO DEFENSIVA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TRANSAÇÃO CELEBRADA POSTERIORMENTE PELO CLIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PREJUDICA OS HONORÁRIO CONVENCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 200, 336 e 702, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, no procedimento monitório todas as matérias de defesa devem ser concentradas nos embargos respectivos, sob pena de preclusão.
II. O réu não pode suscitar a falsidade da prova escrita que embasa a ação monitória diretamente na apelação, presente o disposto nos artigos 430 e 702, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Demonstrada a prestação dos serviços advocatícios contratados, é devido o pagamento dos honorários convencionais, nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8.906/1994.
IV. Não configura evento imprevisível e extraordinário, de modo a respaldar a redução dos honorários advocatícios convencionados com base nos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, transação que o cliente celebra depois da prestação dos serviços.
V. Pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais prescreve em 5 (cinco) anos, segundo estabelece o artigo 25 da Lei 8.906/1994.
VI. À luz dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé.
VII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.